Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716253-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL DO REMO LTDA RECORRIDO: CLUBE CULTURAL E RECREATIVO NIPO BRASILEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RESCISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA ESFERA RECURSAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AÇÃO PRÓPRIA. I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – O documento juntado com a apelação é anterior à contestação e a ré não apresentou justificativa para a juntada extemporânea, art. 435 do CPC. III – Diante da ausência de pedido de indenização por benfeitorias na presente ação de rescisão contratual e na ação conexa (processo no 0716246-89.2022.8.07.0001), a matéria poderá ser objeto de ação própria, tal como consignado na r. sentença. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 113 e 473, caput e parágrafo único, ambos do CC, sustentando que a parte contrária deve ser condenada a indenizar pelas perdas e danos causados, porquanto realizado alto investimento no local do arrendamento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 473, caput e parágrafo único, ambos do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois “ a ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.o 282 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022). E, “a falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Por fim, no que tange à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016